Tribunal: STF
Processo: ARE 1375239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos” (incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, contradição na decisão embargada, haja vista o assunto ser idêntico ao do ARE 1.325.815, cujo julgamento do Tema 1155 foi destacado do plenário virtual. Ademais, requer a remessa do recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja julgado como recurso especial, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil.



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Deveras, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Outrossim, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



     Assim, verifica-se que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, confiram-se:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Buscase tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 910.271-AgR-ED, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/2016)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 851.230-AgR-segundoED-segundos, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/5/2016)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DUPLA PROMOÇÃO MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2004. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC de 2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração não providos.” (ARE 950.386-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/6/2016)



    Cumpre ressaltar a inaplicabilidade do artigo 1.033 do Código de Processo Civil, haja vista que a infraconstitucionalidade não é o único óbice a impedir seja processado o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Inaplicabilidade, ao caso, do art. 1.033 do CPC/15, pelo fato de a configuração da ofensa reflexa não constituir o único fundamento que deu suporte ao ato decisório ora impugnado. A imposição de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela parte contrária, de trabalho adicional, sem cuja ocorrência deixa de incidir o § 11 do art. 85 do CPC/15” (RE 965.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25/10/2016).



    Impende consignar, ainda, a inviabilidade de acolhimento do pedido de envio do recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil, visto que, consoante assentado pela Súmula 203 do STJ, “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”.



    Rejeito, pois, os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente